Tribunal: TJDFT
Processo: 0729494-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE. SINDICATO. ALIENAÇÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE. DECADÊNCIA CONFIGURADA. VALOR DO CRÉDITO. PROPORCIONAL À ALIENAÇÃO DO PRECATÓRIO.
1 – Se o Autor fundamenta a nulidade da assembleia extraordinária, convocada pelo Sindicato para deliberar sobre a possibilidade de alienação de precatório, na ausência de quórum previsto em legislação trabalhista, o prazo decadencial aplicável ao caso é o de 2 (dois) anos, a contar da data da reunião, nos termos do art. 179 do Código Civil.
2 – Reconhecida a decadência da pretensão do Autor em pleitear a nulidade da assembleia extraordinária, deve-se reconhecer a validade e eficácia da decisão nela adotada.
3 – O Sindicato cedeu os direitos creditícios previstos em precatório a terceiro de forma legal e legítima, uma vez que foi reconhecida a titularidade dele como credor na requisição de precatório (Processo no 0716147-64.2018.8.07.0000), bem como recebeu autorização dos sindicalizados mediante deliberação em assembleia extraordinária.
4 – Inexistindo conduta ilícita por parte do Sindicato, o sindicalizado não faz jus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
5 – O Sindicato, entretanto, deve ser condenado ao pagamento do crédito do sindicalizado, na proporção da alienação do precatório.
6 – Apelação conhecida e parcialmente provida.